Tribunal: TJDFT
Processo: 0010448-85.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0010448-85.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 26190858, MARCONI MEDEIROS MARQUES ingressa com cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Distrito Federal (id 14769011) e apresenta planilha atualizada do débito em id 26191959. Diante da concordância do Distrito Federal (id 28197640), HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente, para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor ao beneficiário MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, cujo importe será devidamente corrigido até a data da efetiva expedição. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação, nos termos dos cálculos homologados. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator